Tribunal: TJES
Processo: 5023361-21.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023361-21.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUANNA PRADO CAZELLI

RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023361-21.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUANNA PRADO CAZELLI

RECORRIDA:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
LUANNA PRADO CAZELLI
em face da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
na qual a parte autora afirma que decidiu por antecipar sua colação de grau, objetivando participar do programa “Brasil Conte Comigo”, conforme a Portaria nº 383, de 09 de abril de 2020, do Ministério da Educação, para enfrentar o Novo Coronavírus.

Aduz que a recorrida condicionou a expedição de diploma à assinatura de aditivo contratual no qual teria que manter o pagamento das mensalidades, apesar de não ter mais aulas e de não mais frequentar as aulas, o que caracteriza abuso contratual por haver pagamento sem contrapartida.

O juízo sentenciante
julgou improcedente
os pedidos deduzidos na exordial.

A recorrente, inconformada, pugnou pela reforma
in totum
da sentença, requerendo a procedência dos pedidos com a condenação da recorrida ao pagamento de repetição de indébito de R$ 38.394,00, além de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00.

Compulsando os autos, verifico que a demanda trata de revisão de aditivo contratual, cumulada com repetição de indébito, decorrente de colação de grau antecipada da recorrida em curso de Medicina oferecido pela empresa recorrente, conforme previsão estabelecida na Lei 14.040/2020 e na Portaria n.º 383/2020 do Ministério da Educação.

Após análise detida dos
autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme aduz o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

As previsões normativas acima citadas (Lei 14.040/2020 e Portaria n.º 383/2020 do Ministério da Educação) concederam às Instituições de Ensino Superior a faculdade de anteciparem a colação de grau de determinados cursos, em razão da pandemia da COVID-19, desde que de acordo com alguns critérios específicos. Por outro lado, não trouxeram qualquer tratativa acerca do pagamento das mensalidades (anuais ou semestrais, conforme o caso) e do equilíbrio financeiro do contrato.

Entendo, então, que a demanda não deve ser interpretada apenas à luz de determinados dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas sim de toda a principiologia do Direito Contratual, devendo ser analisado todo o contexto fático do caso.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva não são princípios que se aplicam a somente uma das partes contratuais, mas a ambas.

De acordo com os documentos acostados aos autos, é possível concluir que a recorrida renovou sua matrícula, assumiu, assim, o encargo (já conhecido ao longo da faculdade) do pagamento da semestralidade, que é dividida em
06 (seis) parcelas
, o que está de acordo com a legislação vigente e com o contrato pactuado com a recorrente inserto no
id5702916
.

A recorrente solicitou, espontaneamente, a antecipação de sua colação de grau
conforme documento no
id5702904
. Veja-se, portanto, que optou, de forma livre, pela abreviação de seu curso superior. Ou seja, houve a concordância da recorrente em se beneficiar do permissivo legal previsto na Lei 14.040/2020 e na Portaria n.º 383/2020 do MEC, e implementado de forma facultativa pela recorrente.

Destaco, ainda, que o serviço ajustado entre as partes, a rigor, foi prestado (art. 43, II, da Lei nº 9.394/96 - LDB).
A obtenção do grau pelo aluno é a consagração dos serviços ofertados pela instituição de ensino, já que, de outro modo, não poderia ter o discente o acesso ao título desejado.

Entendo que o comportamento da recorrente, ao requerer e anuir com os termos para a colação de grau antecipada, a fim de iniciar de forma mais rápida sua atuação profissional e, posteriormente, requerer judicialmente a diferença de valores que entende devidos, consiste em verdadeiro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
),

que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, veja-se a decisão proferida pela Colenda Terceira Turma Recursal
do
Colegiado Recursal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA
.
PANDEMIA DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS
. NARRA A PARTE AUTORA QUE ANTECIPOU SUA COLAÇÃO DE GRAU, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL CONTE COMIGO, CONFORME PORTARIA N° 383/2020, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ADUZ QUE A RÉ CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA EM MEDICINA À ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL, EM QUE A REQUERENTE DEVERIA MANTER O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, APESAR DE NÃO TER MAIS AULAS E DE NÃO FREQUENTAR MAIS A UNIDADE DA REQUERIDA. SE SENTE LESADA, POIS CONSIDERA A IMPOSIÇÃO ABUSIVA, TENDO QUE DESPENDER R$19.197,00, POR TRÊS MENSALIDADES EM PERÍODO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EM RAZÃO DOS FATOS, PLEITEIA PARA QUE SEJA RESCINDIDO O ADITIVO CONTRATUAL, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, NO TOTAL DE R$38.394,00, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

SUSTENTA A NECESSIDADE DE RESCISÃO DO ADITIVO CONTRATUAL, PELO EVIDENTE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUÍZO A QUO,
TENDO EM VISTA QUE A ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU FOI MEDIANTE REQUERIMENTO DA PRÓPRIA AUTORA, DESSA FORMA, TENDO ANUÍDO COM A COLAÇÃO DE GRAU
,
DISPENSOU A PARTE RÉ DA PRESTAÇÃO REMANESCENTE PARA QUE FOSSE POSSÍVEL ANTECIPAR A CONCLUSÃO DO CURSO E INICIAR A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, O QUE OBSTA A PRETENSÃO DE REAVER EM SEDE JUDICIAL A DIFERENÇA DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS DECORRENTE DAQUELAS AULAS QUE DISPENSOU AO ANTECIPAR A COLAÇÃO DE GRAU.

O ADITIVO CONTRATUAL OBJETO DOS AUTOS FORAM AJUSTADOS POR LIVRE CONSENTIMENTO DAS PARTES
. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS ESTABELECIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934/2020, BEM COMO NA PORTARIA Nº 383/2020. SOMADO A ISTO, CUMPRE MENCIONAR QUE, EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE, JÁ HÁ CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SEM OFERTA DE ENSINO EM SALA DE AULA, POR EXEMPLO, AS MENSALIDADES PAGAS DURANTE O RECESSO, TRATANDO-SE DE UMA CONSEQUÊNCIA DO CARÁTER SEMESTRAL OU ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO, MERAMENTE SUBDIVIDIDA EM MENSALIDADE. POR FIM,
VERIFICO QUE O CONTRATO FOI ADIMPLIDO SUBSTANCIALMENTE PELA FORNECEDORA
,
ENSEJANDO A CONTRAPRESTAÇÃO SEMESTRAL AVENÇADA, SENDO ESSA, POR SINAL, A CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA QUE PUDESSE O DISCENTE ALCANÇAR O GRAU SOLICITADO. LOGO, NÃO HÁ RAZÃO LEGÍTIMA PARA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DE SUA CONTRAPRESTAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC. (RI 5023298-93.2022.8.08.0024, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr.ª Thaíta Campos Trevisan, julgado em 18 de agosto de 2023, grifo nosso)

Conforme consignado acima, a recorrente manifestou voluntariamente o interesse pela antecipação da colação de grau, por certo, com o legítimo interesse de adiantar o seu ingresso no mercado de trabalho, sabidamente conhecido por oferecer boa remuneração, sendo válido destacar que a medicina é uma das profissões mais bem remuneradas no Brasil, especialmente em determinadas especialidades.

Pelas razões acima expostas e por desnecessárias maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrente por iniciativa própria, nos termos da medida provisória nº 934/2020, decidiu requerer a antecipação de sua colação de grau, objetivando participar do programa Brasil Conte Comigo, regulado pela Portaria n° 383/2020, do Ministério da Educação, criado no contexto do período da pandemia do Covid-19 que assolou nosso país.

Com a deflagração da pandemia uma série de mudanças nas relações jurídicas ocorreram acarretando na edição de legislações específicas sobre o contexto, como é o caso da Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, convertida na Lei nº 14.040/2020 e da Portaria MEC nº 383, de 09 de abril de 2020.

O art. 3º, §2º, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC nº 383/2020, visando auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico, com o escopo de atuarem no combate à pandemia do COVID-19.

Ocorre que analisando o contrato de prestação do serviço estudantil, vislumbro no mesmo sentido que a R sentença, visto que o valor cobrado pelo curso, refere-se a semestralidade do serviço, portanto o valor cobrado a título de parcelas mensais corresponde ao valor médio mensal do preço estabelecido no semestre.

Ademais, nota-se que o requerimento de antecipação da colação de grau foi realizado pela própria autora, conforme documentos juntados aos autos (ID 5702904), amparada pelo texto da lei nº 14.040/2020 e da portaria do MEC. n.383, de 09/04/2020, bem como o contrato estabelecido entre as partes, possuem cláusulas específicas que vinculam a recorrente ao pagamento das parcelas remanescentes, visto que muito embora por força legal a colação de grau tenha sido antecipada os custos da recorrida com pessoal e serviços vinculados a prestação da atividade inicialmente contratada se manteve inalterado.

Portanto, não vislumbro abusividade ou cláusula que tenha exigido da recorrente vantagem manifestamente excessiva, uma vez que o contrato dispôs de forma clara os termos e obrigações, tendo inclusive possibilitado a mesma a realizar consulta a profissional jurídico de sua confiança para analisar todos os termos ali expostos.

Neste sentido segue o entendimento adotado em casos semelhantes:

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. FACULTADA SUA ADOÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COVID-19. LEI N. 14.04/2020. PORTARIA MEC N. 383/2020. OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. PAGAMENTO. SEMESTRALIDADE DIVIDA EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A deflagração da pandemia acarretou uma série de modificações nas relações jurídicas, gerando a edição de legislações específicas sobre o contexto, como é o caso do Decreto Legislativo n. 06, de 20 de março de 2020; da Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, convertida na Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383, de 09 de abril de 2020. 3. O art. 3º, § 2º, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC n. 383/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico. 4. O texto normativo citado não impõe a subtração do semestre, a redução da carga horária ou a colação de grau de forma antecipada, mas, apenas faculta sua adoção pela instituição de ensino superior diante da pandemia declarada COVID-19. 5. A adoção do regime especial da Lei n. 14.040/2020 e da Portaria MEC n. 383/2020, foi opção da própria Autora, que requereu administrativamente a colação de grau antecipada, sendo-lhe outorgado o título de médico em 20/04/2020, motivo pelo qual não pode ela agora se eximir da obrigação referente ao pagamento das prestações pactuadas. 6. A antecipação na colação de grau não pode acontecer no exclusivo interesse dos estudantes, para deixarem as atividades discentes precocemente e evitarem o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado com a instituição de ensino contratada. 7. O contrato de prestação de serviços educacionais é anual ou semestral, e o não pagamento das mensalidades tem potencial para causar um grave desequilíbrio contratual, podendo culminar, inclusive, no fechamento de várias instituições de ensino. 8. Os contratos são regidos pelo princípio do pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento. 9. Nesse contexto, é de se manter os termos do contrato firmado entre as partes, de forma a privilegiar o princípio do pacta sunt servanda. 10. Recurso improvido. (TJ-DF 07185970620208070001 DF 0718597-06.2020.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PANDEMIA. CURSO DE MEDICINA. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PARA DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES RELATIVOS À SEMESTRALIDADE DO CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 16.310,81 referente à restituição dos valores pelo serviço não prestado. II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). III. Apesar das aulas nas faculdades não serem ministradas pelo período integral de 180 dias (6 meses), é admitida a cobrança do valor da semestralidade devida mediante 6 parcelas mensais, conforme expressa disposição no artigo 1º § 5º da Lei 9.870/99. Ademais, previsão semelhante consta na cláusula 3ª do contrato pactuado entre as partes. IV. Por ocasião da pandemia, foi editada a MP 934/2000, sendo ressaltado no seu artigo 2º que: ?Art. 2º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3odo art. 47 da Lei nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput , a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia?. Com fulcro na mencionada medida provisória, o MEC editou a Portaria nº 383/2020, cujo artigo 1º estabelece que: ?Art. 1º Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, na forma especificada nesta Portaria.? V. Em decorrência daqueles atos normativos, a parte ré emitiu a Portaria nº 26/2020 autorizando para os alunos que já haviam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo MEC a possibilidade de solicitarem a antecipação da colação de grau. No caso, é evidente a concordância da parte autora em se beneficiar da permissão normativa para antecipar a sua colação de grau, uma vez que somente mediante agendamento ocorreria a entrega de documentos e a outorga do grau acadêmico, sendo que o diploma que lhe foi entregue desde maio de 2020 demonstra que a parte autora anuiu com aquela colação de grau ocorrida no dia 20/04/2020, o que atesta que desejava a antecipação da colação, sendo que, inclusive, efetuou a sua inscrição no CRM desde 28/04/2020. VI. Amparado no pressuposto da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Entretanto, na situação em apreço a parte autora anuiu com a colação de grau, dispensando a parte adversa da prestação remanescente para que fosse possível antecipar a conclusão do curso e iniciar a sua atuação profissional, o que obsta a pretensão de reaver em sede judicial a diferença de valores que entende devidos decorrente daquelas aulas que dispensou (internato médico) ao antecipar a colação de grau. VII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. (TJ-DF 07014598020218070004 DF 0701459-80.2021.8.07.0004, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No âmbito do dano moral pleiteado, entendo que não merece acolhimento, seguindo o entendimento que não vislumbro irregularidades na conduta adotada pela recorrente, nos termos do artigo 14, §3º, I, do CDC.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.